Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, contra Julgado proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, segundo noticiam, entendeu pela inversão da cláusula penal moratória, bem como condenou a Ré-Reclamante ao pagamento de valores a título de lucros cessantes. Afirma, em apertada síntese, que o acórdão reclamado contraria precedentes qualificados do c. STJ, cujas teses 970 e 971 definiram a impossibilidade de cumulação da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com indenização por lucros cessantes. Pugna pela concessão de liminar para suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. Comprovante de recolhimento de custas conforme ID Num. 32393002. Em atendimento ao Despacho de ID Num. 33988723, vieram aos autos os documentos que contam nos IDs 35258736; 35258737; 35258731 e 35258732. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o ajuizamento de Reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Na hipótese, a Reclamante aponta como paradigmas o REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (Tema 971) e REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF (Tema 970), que consideram contrariados pelo v. acórdão reclamado. Transcrevo o teor da Tese 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” E 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” E o acórdão reclamado: CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. JUROS DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA: VIABILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA E DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. NATUREZA PUNITIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva (pagamento dos “juros de obra” à instituição bancária), já que a controvérsia se cinge à interpretação das normas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel entregue pela empresa a legitimar a pretensão de indenização por danos decorrentes da mora. II. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). B. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, artigos 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11.7.2016). C. No mais, a cláusula do contrato de financiamento habitacional (prorrogação da contagem do prazo para a entrega do imóvel), por tratar de relação jurídica entre a construtora e a instituição financeira (período máximo concedido pelo agente financiador), não afeta o prazo estipulado no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, art. 421 e 422, CDC, art. 51, III). D. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 3.10.2014 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 26.5.2015 (ID. 4301333). E. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475). F. Em relação à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se”. G. No contexto, a requerida, além do comprovado atraso na entrega do imóvel, não logrou demonstrar que a efetiva averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido a tempo e modo, uma vez que, consoante o contrato de compra e venda, a entrega da unidade habitacional deveria ser em 30.10.2014 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos). Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até setembro de 2015, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 4301338, pág. 12/13), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 08.10.2015. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel), o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora. H. Assim, é dever da construtora restituir à parte autora os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora, conforme consignado em sentença (ausente impugnação específica acerca do valor da condenação). I. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 556,75 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel). J. Já em relação à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, e eventual cumulação com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”; Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (grifo nosso). K. No ponto, a Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004), alinhada às teses supra, firmou o entendimento de que não há óbice quanto à cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, desde que a multa seja estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. Ressalta-se que os lucros cessantes são fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que a cláusula penal é estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. L. No caso concreto, constata-se que o parâmetro estabelecido pelo Juízo a quo, concernente à fixação da multa moratória, na forma inversa (2% do valor atualizado do imóvel), estaria em conformidade ao entendimento jurisprudencial, até porque a incidência mensal sobre o valor do imóvel extrapolaria a linha jurídica da inversão. Assim, forçoso reconhecer a viabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, este último tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente deixou de ganhar, em razão da mora do devedor. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência. III. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” (RECURSO INOMINADO CÍVEL 0711066-57.2016.8.07.0016 – ac. 1390330 – rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA) ( ID 3139878) Como se observa, consoante o Tema 970 do C. STJ, o que se veda é a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando estabelecida em valor equivalente ao locativo. Nesse sentido já se posicionou a eg. Câmara de Uniformização reiteradas vezes: “A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível na hipótese em que a multa é estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Nos termos da tese 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (07000698720208079000 – ac. 1260312 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. ESDRAS NEVES – DJE 10/07/2020) “Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC, o STJ firmou o entendimento de que a cláusula moratória tem o objetivo de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, quando fixada em valor equivalente ao locativo, veda-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua função puramente sancionatória, seja aplicada sem prejuízo da indenização, diante da natureza distinta das verbas (art. 411 do CC). 6.1. Na hipótese dos autos, os lucros cessantes foram arbitrados com base no valor do aluguel mensal, enquanto a multa contratual equivale a 2% do valor do contrato, a incidir uma única vez, restando, assim, dissociada do valor locativo, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. 6.2. Portanto, inexiste a alegada discordância entre o acórdão reclamado e o procedente vinculante do STJ.” (07039466920198079000 – ac. 1371805 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. JOÃO EGMONT - DJE : 27/09/2021) “O v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reconheceu em favor da parte autora, ora interessada, o direito à indenização por lucros cessantes, e a inversão da cláusula penal contratual estabelecida apenas em favor do construtora/incorporadora, para o caso de inadimplência do adquirente, não havendo óbice para sua cumulação, uma vez que os lucros cessantes foram fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que cláusula penal foi estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.” (7039466920198079000 - ac. 1305495 - Câmara de Uniformização – Rela NÍDIA CORRÊA LIMA - DJE : 18/12/2020) “A cláusula penal inserta no contrato de compra e venda tem a finalidade apenas de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, em valor não equivalente ao locativo, de maneira que, em virtude de sua natureza exclusivamente moratória, é cabível o seu recebimento cumulada com os lucros cessantes. Portanto, é inegável que o acórdão reclamado não diverge do entendimento consolidado nos Temas 970 e 971/STJ.” (07039649020198079000 - AC. 1317517 - Câmara de Uniformização - Rel. Des. JOSÉ DIVINO - DJE : 01/03/2021) O acórdão reclamado, ao negar provimento ao Recurso Inominado, consignou expressamente que, no caso concreto, o parâmetro estabelecido pelo Juízo a quo, concernente à fixação da multa moratória, na forma inversa, foi 2% do valor atualizado do imóvel, ou seja, a multa foi estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Sendo assim, ainda que o acórdão reclamado tenha versado a respeito de matéria que foi objeto dos temas paradigmas citados, uma vez que se mostra manifesta a ausência de divergência entre o que restou decidido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada nas teses citadas, não há como ter por admissível a Reclamação. Convém sempre lembrar que a Reclamação é um instituto destinado a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas Se a interpretação foi boa, há impossibilidade de penetrar nessa seara através do instituto da Reclamação, angusto e destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. No caso, contudo, está visto que não há a alegada dissidência, mas o que se percebe é o inconformismo do Reclamante contra o resultado do julgamento. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita, que tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confira-se: RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. 1. Se recurso inominado tratou tão só da questão do sinal (arras confirmatórias) e da multa de 10% do valor pago, buscar desconstituir o acórdão, invocando o precedente citado, que trata de comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP) constitui inovação, que não se admite. 2. Não configurada divergência entre acórdão de Turma Recursal e paradigmas implica inadmissibilidade da reclamação, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal contra decisões proferidas por Turma Recursal. 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação. Unânime. (Acórdão n.1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018 Sendo assim, considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 1o de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator